Tribunal: TJDFT
Processo: 0703107-60.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0703107-60.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MSM COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA, MARIA V PEREIRA RODRIGUES APELADO: JOSE LUIZ FERREIRA BARBOSA D E S P A C H O Verifica-se que a parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, tampouco demonstrou estar amparada pelo benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo, ou recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, DF, em 14 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator